Tribunal: TJMT
Processo: 0023459-19.2019.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023459-19.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMILSON REIS DA SILVA - CPF: 030.418.131-57 (APELANTE), JOSICLEIDE DA COSTA - CPF: 034.920.211-74 (VÍTIMA), CLOTILDE DA COSTA - CPF: 011.510.481-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO –
RECURSO DEFENSIVO
- 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, AUTORIA DELITIVA E AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – CRIME CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.

É incabível a pretensa absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, e a condenação embasada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e testemunha que apontam o autor dos fatos, cabendo ressaltar que no delito de coação no curso do processo, quase sempre praticado na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, principalmente quando a versão apresentada por estas mostra-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
EDIMILSON REIS DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime capitulado no artigo 344 do Código Penal, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

O turno defensivo pretende a absolvição do apelante/réu, diante da ausência de provas suficientes de autoria delitiva do delito de roubo.

Ao apresentar as contrarrazões, o parquet rechaçar as alegações recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta pelo
desprovimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se que
o crime de coação no curso do processo
é um dos principais crimes contra a administração da justiça, sendo previsto artigo 344 do Código Penal, punindo a conduta de usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.

É um crime em que vítimas e testemunhas de crimes, além de outros personagens processuais, são ameaçadas com a finalidade de garantir a impunidade de criminosos.

Conforme nos ensina o ilustre penalista Luiz Regis Prado:

“a proteção jurídico penal dispensada alcança, de modo mediato, a incolumidade física e psíquica daqueles que intervêm em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Com efeito, no primeiro momento, vem a ser tutelada a função jurisdicional, com a proteção da independência judicial, que radica não apenas na liberdade interna do juiz para prolatar sua decisão, mas também na liberdade processual como um todo – a fim de que ninguém se sinta coagido quando funciona ou é chamado a intervir em processo judicial ou juízo arbitral -, bem como da atividade dos órgãos judiciais, na realização dos mecanismos processuais destinados à obtenção de uma prestação jurisdicional exata e justa. No segundo momento, é forçoso reconhecer que há, ao lado da efetiva lesão dos interesses judiciais, ofensa a bens jurídicos de pessoas concretas, com a qual se pretende atingir a Administração da Justiça.” (Tratado de Direito Penal Brasileiro, vol. IV, parte especial, 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 443)

A conduta deve ser realizada contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que participe do processo judicial, policial, administrativo, ou do juízo arbitral. Não há restrição no tipo penal quanto à espécie de processo ou procedimento, podendo ser penal, civil, trabalhista, etc.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o crime de coação no curso do processo pode ser praticado no decorrer de Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito do Ministério Público. Isso porque, além de o PIC servir para os mesmos fins e efeitos do inquérito policial, mesmo as ameaças proferidas antes da formalização do inquérito caracterizam o crime de coação no curso do processo, desde que realizadas com o intuito de influenciar o resultado de eventual investigação criminal.

Nesse sentido: HC 315.743-ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015.

A coação no curso do processo é um crime doloso, exigindo-se que a finalidade do agente seja a satisfação de interesse próprio ou alheio - especial fim de agir -.

Feito o intróito, passo a análise dos autos, onde consta que:

“Narram os autos de investigação criminal que no dia 30 de outubro de 2017, na residência localizada à Rua D, Quadra 10, Lote 17, Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Edmilson Reis da Silva, com consciência e vontade, usou de grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra pessoas que funcionam ou são chamados a intervir em processo judicial.

Segundo restou apurado, a vítima Josicleide Alves da Costa (fl. 11) manteve um relacionamento amoroso com Euclides Douglas da Silva (fl. 6), todavia, o mesmo a agrediu fisicamente e a ameaçou, fatos apurados na ação penal cód. 195876, em trâmite nesta Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, e cuja audiência para oitiva de Josicleide e sua mãe Clotilde da Costa (fl. 14) estava designada para o dia 22/02/2018.

Ocorre que no dia 30/10/20179, quando todos receberam a intimação da audiência supramencionado, o denunciado Edimilson Rei da Silva, que é irmão de Euclides, compareceu na residência da senhora Clotilde e as ameaçou gravemente, dizendo que a vítima Josicleide “deveria retirar a queixa contra seu irmão (Euclides), porque se não iria resolver com as próprias mãos”, causando temor nas vítimas (fl. 14).

Ato contínuo, a senhora Clotilde relatou as graves ameaças a sua filha Josicleide e, posteriormente, naquela audiência de instrução, as vítimas registraram a coação durante seus depoimentos em juízo" (sic - id. 113006467 - fls. 11/12)

O réu/apelante, nega o cometimento do crime em desfavor da vítima Josicleide Alves da Costa, sustentando que:

“(...) QUE o interrogado na data de 30/10/2017 confirma que foi até a residência de CLOTILDE DA COSTA (genitora JOSICLEIDE ALVES DA COSTA) para perguntar o que estaria acontecendo e porque seu irmão teria recebido uma intimação do fórum; QUE afirma que apenas conversou apenas com CLOTILDE e que em nenhum momento há ameaçou ou a coagiu para que fosse retirada a queixa contra seu irmão EUCLIDES DOUGLAS DA SILVA; QUE esclarece tinha bebido algumas doses de pinga e pode ter sido mal interpretado por CLOTILDE; QUE informa que em nenhum momento teve intensão em coagir ou ameaçar qualquer pessoa e se prontifica a prestar qualquer informações a justiça caso seja necessário;” (sic - id. 52600544).

Já a vítima Josicleide Alves da Costa e a testemunha Clotilde da Costa ratificaram em juízo suas declarações prestadas na fase inicial da persecução.

Observa-se que que a vítima, quando ouvida em juízo, informou que o Apelante é irmão de Euclides Douglas da Silva, seu ex-companheiro.

Relatou que em razão de ter sofrido agressões praticadas por Euclides, registrou boletim de ocorrência o que culminou na instauração de processo criminal. Após a intimação de seu ex-companheiro para a audiência, o acusado Edimilson, munido com o documento, dirigiu-se até a sua residência com a intenção de lhe intimidar, ocasião em que encontrou sua mãe, Clotilde, uma vez que a vítima havia saído.

Em contato com Clotilde o apelante proferiu ameaças contra a vítima dizendo que “se a declarante não retirasse a queixa, iria agir com suas próprias mãos”.

A testemunha Clotilde da Costa, ao ser ouvida perante a autoridade policial, afirmou que avisou sua a vítima (sua filha), sobre as ameaças, conforme:

"(...) QUE a declarante é mãe de JOSICLEIDE ALVES DA COSTA e afirma que por volta da data de 30/10/2017, o irmão de EUCLIDES (ex-namorado de sua filha) de nome NILSON, teria ido até a residência da depoente mora e ameaçado a sua filha, dizendo “que ela deveria retirar a queija contra seu irmão (EUCLIDES), porque se não iria resolver o problema com as próprias mãos"; QUE NILSON foi embora após a ameaça e nunca mais procurou a declarante; QUE a depoente sentiu medo do tom de voz utilizado por NILSON para fazer a ameaça, e acabou contando a sua filha do ocorro no mesmo dia; QUE tanto a depoente quando sua filha, não quiseram registrar BO, apenas que JOSICLEIDE disse em testemunho ao juiz que este fato teria acontecido; (...)” (sic - id. 113006467).

Após analisar todo o apresentado, observo que o réu confirmou que realmente esteve na residência da vítima e afirma que pode ter sido mal interpretado.

Ainda, embora regularmente intimado, o acusado não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, sendo, por isso, decretada sua revelia.

Assim, evidencia-se o ânimo do réu/apelante de influir em procedimento judicial e obter vantagem em favor de seu irmão, Euclides, através do uso de meio intimidatórios contra a parte chamada a intervir no feito.

Não há dúvidas que a frase proferida intimidou a vítima, existindo nos autos elementos de provas consistentes acerca do dolo do réu.

No caso em análise, o relato da testemunha e da vítima corroboram os fatos narrados na denúncia de maneira que foi possível extrair do conjunto probatório a seriedade da ameaça proferida e o fim específico almejado, qual seja, interferir em processo judicial que apurava a prática do crime de lesão corporal cometido no contexto da violência doméstica.

Conclui-se que os fatos foram descritos pela vítima em perfeita consonância com o depoimento da testemunha não havendo motivos que permitam duvidar da veracidade de suas alegações.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SUFICIENTEMENTE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1. A negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos.

1.2. Não cabe acolher a tese absolutória, se nas fases, policial e judicial, as declarações da vítima que assumem especial valor probante nos delitos dessa natureza, foram corroboradas pelo depoimento testemunhal, demonstrando-se coerentes e harmônicas, no sentido que a ofendida foi ameaçada pelo réu no curso do processo criminal em que responde pelo delito de Homicídio, objetivando dissuadi-la a prestar depoimento que pudesse incriminá-lo. Precedentes deste Tribunal (N.U 0000173-54.2013.8.11.0012)." (N.U 0001044-13.2016.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

Dessa forma, não há falar em absolvição por ausência de provas ou mesmo dolo do agente na ação reprovável.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022